Tribunal: TJDFT
Processo: 0715915-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CARACTERIZAÇÃO.
1. O artigo 6o do Código de Processo Civil consagrou expressamente o princípio da cooperação como regra de conduta a ser observada pelas partes que litigam judicialmente, assim como por terceiros, auxiliares do Juízo e o próprio julgador.
2. Em se tratando de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, conquanto o Decreto-Lei no 911/69 não contenha norma expressa que imponha à parte ré a obrigação de informar a exata localização do veículo, uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico viabiliza determinações judiciais com este conteúdo, mormente diante do que dispõe o artigo 139, inciso IV, da norma adjetiva, segundo o qual o incumbe ao julgador dirigir o processo determinando medidas indutivas, coercitivas ou mandamentais necessárias para assegurar o cumprimento de decisões, como aquela que, ao início do processo, deferiu a ordem de busca e apreensão.
3. As sanções processuais decorrentes de ato atentatório à dignidade da jurisdição ou de litigância de má-fé, segundo o Código de Processo Civil, podem ter como fato gerador, respectivamente, o descumprimento de decisões jurisdicionais (artigo 77, inciso IV, § 2o) ou a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo (artigo 80, inciso IV).
4. A parte que, injustificadamente, ignora a determinação judicial legítima, de indicar a localização do veículo sobre o qual recai a ordem de apreensão, atrai, como consectário lógico, a aplicação da sanção processual respectiva, mormente quando há advertência expressa sobre sua incidência em caso de descumprimento.
5. Em sendo incontroverso o inadimplemento contratual, configura violação à cooperação e à dignidade da justiça, em prejuízo da boa-fé processual, a negativa do devedor fiduciante em informar a localização do veículo objeto da ordem de busca e apreensão, justificando a aplicação de penalidade processual.
6. Recurso conhecido e improvido.